Tribunal: TJPA
Processo: 0805969-64.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805969-64.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO TRATAMENTO DE SAÚDE ESSENCIAL À PACIENTE MENOR, ACOMETIDO POR MÁ FORMAÇÃO NOS RINS E NO TRATO URIÁRIO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE
STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 – TEMA 793.
ASTREINTES REDUZIDAS, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

3. Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente menor, hipossuficiente, portador de problemas renais, tendo má formação nos rins e no trato urinário, apresentando refluxo uretal severo bilateral, com perda de função renal, necessitando de tratamento específico à enfermidade, transferência via TFD para tratamento em hospital na capital do estado.

5.
De modo a garantir o caráter coercitivo da medida, mas também ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a vedação do enriquecimento ilícito, imperiosa a redução
das astreintes ao montante R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitado a 14 (quatorze) dias, no caso de descumprimento da ordem.

6. Agravo de Instrumento conhecido, e parcialmente provido nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0805969-64.2021.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com esteio no art. 1.015, I do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
nº 0800612-35.2021.8.14.0055
,

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em interesse do menor
C.E.P.,
representado por sua genitora
MARCILENE DOS PASSOS
.

Em breve histórico, a criança é portadora de problemas renais, tendo má formação nos rins e no trato urinário, apresentando refluxo uretal severo bilateral, com perda de função renal, necessitando de tratamento específico à enfermidade.

Em acompanhamento médico no Município de São Miguel do Guamá requisitada a realização do exame de CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA E DTPA, indicado para determinar as especificidades da intervenção cirúrgica a ser adotada.

Relata que a ausência de tal procedimento pode levar a perda irreversível dos rins, comprometendo assim, o bem-estar do paciente.

Ocorre que, Secretaria municipal de saúde, teria informado que não realiza este tipo de exame, sendo somente realizado pelo Estado do Pará.

Assim considerando as particularidades do caso, bem como a hipossuficiência da genitora em custear o tratamento do menor, foi movida Ação Civil Pública visando que os entes municipal e estatal forneçam o tratamento adequado ao paciente, conforme indicado pelo médico especialista, assim como, cadastramento no TFD, custeio do procedimento e do transporte, caso seja necessária a transferência para tratamento na capital do Estado.

Em análise sumária, o magistrado de piso deferiu tutela nos moldes requeridos, cominando em multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da medida, limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Da decisão, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento afirmando que, a autora pleiteia, de forma não justificada, não só o fornecimento dos exames de que necessita e sobre a qual expôs e fundamentou seu pedido, mas também a realização de todo o tratamento necessário a recuperação da saúde do menor.

Neste ponto, insurge quanto a inépcia da petição inicial requerendo a anulação da decisão recorrida e a extinção do processo sem resolução de mérito.

Sustenta a ilegitimidade passiva do Estado do Pará para compor a lide, atribuindo responsabilidade ao Município de São Miguel do Guamá pela realização dos exames, posto que possui gestão plena, e ao hospital Ophir Loyola, uma vez que o exame de concitlografia que é padronizado pelo mesmo.

Tece comentários quanto as regras administrativas de repartição de competência, e o direcionamento de cumprimento conforme o Tema 793.

Assevera a exorbitância da multa cominatória fixada.

Ao fim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e em mérito, o provimento do agravo interposto.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebido o feito, concedi parcial efeito suspensivo à decisão agravada, apenas para reduzir e limitar o valor da multa cominatória ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, limitados a 14 dias, para o caso de descumprimento da ordem.

Apresentadas contrarrazões (ID. 6269338), a Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá refutou as alegações tecidas, pugnando pelo improvimento do agravo e a manutenção da decisão interlocutória agravada.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja revisto o valor da multa cominatória, mantendo o novo patamar fixado por este juízo
ad quem.

(ID. 6587978)

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo.

Interpretando a norma constitucional, inserta no art. 196, Alexandre de Morais manifestou que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de
Estado

e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, que o Poder Público tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública.

Há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

O sistema de saúde brasileiro é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF),

sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação.

Vale mencionar que, em recente decisão,
o
STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Em assim sendo, reafirmada a solidariedade através do
Tema 793-STF, não há razoes para afastar a legitimidade do Estado do Pará
para compor a lide.

Com efeito, tratando a demanda se satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, a
imposição de multa cominatória ao devedor se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

Deste modo, se tratando de prestação continuada há o risco da Administração em descumprir os ditames constitucionais/legais em tela, sendo esse o motivo do Judiciário intervir para fazer cumprir a lei, e garantir o efetivo cumprimento da obrigação imposta.

Na hipótese, plenamente cabível a fixação de multa cominatória. Contudo, entendo assistir razão ao agravante quanto a exorbitância do valor fixado
, isto porque é certo que seu valor deve pautar-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, levando-se em conta o propósito da medida, e de forma a evitar o enriquecimento indevido, entendo conveniente reduzir o seu montante
a R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia
,
limitados a 14 dias
, para o caso de descumprimento da ordem.

Posto isto, corroborado ao parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas

para reduzir e limitar o valor da multa cominatória ao montante acima descrito, mantendo os demais comandos decisórios, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2022